Tribunal: TJBA
Processo: 8067211-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067211-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ZENITH SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONSTANTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 27. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que, no juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o caso concreto se amolda à tese firmada em sede de recurso repetitivo. A agravante pleiteou o juízo de retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso, para viabilizar o seguimento do Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há compatibilidade entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 27 do STJ, relativa à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários nas hipóteses de relação de consumo e demonstração de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno limita-se a discutir o enquadramento do caso ao Tema 27 do STJ, o qual trata da revisão de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada abusividade em relação de consumo.

A decisão agravada baseia-se na constatação de que o Tribunal de origem demonstrou, com fundamento em elementos concretos dos autos, a abusividade das taxas pactuadas, superiores à média de mercado aferida pelo Banco Central, justificando a revisão contratual conforme autorizado pelo Tema 27.

Não se vislumbra, portanto, violação à tese firmada em recurso repetitivo, mas sim sua aplicação adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8067211-64.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como agravada ZENITH SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça